Tribunal: TJPA
Processo: 0801157-12.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801157-12.2022.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198)
0801157-12.2022.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES FILHO

Advogado do(a) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - MA12234-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO - NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM FIXADO
. MAJORAÇÃO.
CABIMENTO
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

1.

Declaratória de inexistência de débito. Sentença de parcial procedência.

2.

Apelação de ambas as partes. Não comprovação de contratação pelo consumidor. Ônus da instituição financeira. Devolução em dobro. Cabimento.

3.

Indenização por danos morais. Possibilidade. Pedido de majoração do quantum indenizatório. Acolhimento.

4.

Recursos Conhecidos, improvido recurso do réu e Parcialmente Provido do recurso do autor, a fim de majorar a indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 Mantendo os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso do Réu e Dar Parcial Provimento ao Recurso do Autor, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
FRANCISCO RODRIGUES FILHO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
nos autos da
Indenizatória de Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela de Cancelamento de Cobrança de Empréstimo Consignado,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial, alega o autor ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado realizado indevidamente em seu nome, pelo que, requereu a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (Id. 19871674), julgando parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenando o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, tendo o autor requerido a majoração dos danos morais (Id. 19871677) e o réu pugnado pela reforma integral da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e dos descontos, a afastabilidade dos efeitos da revelia, bem como a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais e restituição na forma simples (Id. 19871679).

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões (Id. 19871687 e Id. 19871689).

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando o autor dispensada do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

MÉRITO RECURSAL

Considerando que os argumentos recusais se contrapõem, passo a analisá-los conjuntamente, nos tópicos em que foram apresentados.

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ressaltar que por se tratar de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, em que o autor é hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo, portanto, ao réu comprovar a existência e regularidade do contrato celebrado, que, no caso, não se desincumbiu.

Em que pese a instituição bancária alegar a regularidade da contratação, não lhe assiste razão, uma vez que, da simples análise dos autos, verifica-se que o banco, em sede de contestação intempestiva, conforme certidão id 19871657, não apresentou nenhum documento apto a desconstituir os argumentos do autor, seja contrato ou mesmo comprovante de transferência bancária.

Repise-se, quanto à entrega dos valores, observo que em contestação, ainda que intempestiva, a instituição bancária não apresentou qualquer comprovante de sua disponibilização ou tampouco em sede de apelação.

Desta feita, cumpre reconhecer que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, evidenciando-se o defeito/falha no serviço prestado pelo banco e o fortuito interno, restando, portanto, caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 479,
in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse contexto fático/probatório, é imperioso reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como a ilicitude dos descontos no benefício do autor, não merecendo reparos a decisão de 1º grau.

Defende o réu/apelante que a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, uma vez inexistente a má-fé do banco, no que não merece acolhida.

Com efeito, observo que a instituição bancária, além de efetuar cobranças indevidas, ainda comparece em juízo alegando a regularidade da contratação.

Ora, a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa configura a má-fé dos prepostos do banco, posto que, ao invés de agir com cautela no momento da efetivação do empréstimo, agiu de forma negligente, violando a boa-fé objetiva que deveria circundar tais relações, o que resultou em descontos ilícitos e, consequente redução do benefício mensal recebido pelo autor.

Desta forma, restando caracterizada a má-fé do banco, cumpre a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida a sentença neste sentido.

Tratando-se de relação submetida às regras consumeristas, deve a empresa responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC, bastando que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Nesta esteira, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora, que, por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No mais, não se pode afirmar que os efeitos da revelia ensejaram automaticamente a procedência da demanda, até porque, conforme facilmente se denota da sentença, o magistrado analisou todo acervo probatório, além do fato de o réu não ter juntado qualquer prova, ainda que intempestiva, a fim de ratificar suas arguições, merecendo igualmente ser mantidos os efeitos da revelia.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra mais adequado a indenizar o dano sofrido, bem como se coaduna com o entendimento já firmados pelas Turmas de Direito Privado deste E.TJE/PA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
dos Recursos de Apelação para:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo réu.

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora, tão somente para majorar os danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença ora vergastada intocáveis.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/11/2024